Tribunal: TJSP
Processo: 2092974-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade da citação. Não ocorrência. Não há nulidade na citação por AR recebido no condomínio do devedor. Aplicação do artigo 248, § 4o, do CPC. Recepção da correspondência sem ressalvas. Validade do ato reconhecida. É obrigação do executado comunicar nos autos a mudança de endereço, sob pena de considerar-se intimado dos atos subsequentes,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade da citação. Não ocorrência. Não há nulidade na citação por AR recebido no condomínio do devedor. Aplicação do artigo 248, § 4o, do CPC. Recepção da correspondência sem ressalvas. Validade do ato reconhecida. É obrigação do executado comunicar nos autos a mudança de endereço, sob pena de considerar-se intimado dos atos subsequentes, nos termos do que dispõe o art. 876, § 2o, do CPC. Recurso não provido.